Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724863-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: WENDEL CLEITON PEREIRA BARBOSA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão (honorários de sucumbência – R$ 13.754,28), indeferiu o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pelo executado/agravado. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada desconsidera a evolução da jurisprudência que tem mitigado a regra da impenhorabilidade de verbas salariais, especialmente diante da inércia do executado em adimplir sua obrigação e da necessidade de efetividade da execução, relacionada ao pagamento de honorários advocatícios a que foi condenado; 2) a penhora de 20% da verba salarial se mostra razoável e proporcional, permitindo a satisfação do crédito da agravante sem privar o agravado do seu sustento; 3) o juiz não pode suscitar impenhorabilidade, por não se tratar de matéria de ordem pública (Tema 1235/STJ). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de 20% do salário bruto do executado mediante a expedição de ofício à sua empregadora para que implemente a penhora na folha salarial, para posterior depósito em conta judicial, até o valor de R$ 13.790,03, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, não se aplica o Tema Repetitivo 1235 ao presente caso (“A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.”), pois a questão ora discutida não se refere à penhora de valores em conta, e sim à penhora de salário. Já em relação à pretendida penhora, constou da decisão agravada: (...) a remuneração inferior a 50 salários mínimos não é passível de penhora, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia. (...) Conforme essa linha de raciocínio, somente nos créditos decorrentes de prestações alimentícias, ou seja, as obrigações decorrentes de prestar alimentos necessários ou voluntários àqueles que deles dependam para sobreviver, é que se viabiliza a mitigação da impenhorabilidade de salário. No caso em exame, o crédito se trata de honorário advocatício. Os honorários advocatícios eventualmente devidos não se inserem neste conceito de prestação alimentícia, conforme tese firmada pelo STJ em julgamento de Recurso Especial Repetitivo. (...) Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade do salário, desde que preservado o mínimo existencial da parte devedora. Todavia, no caso, não há informação sobre a remuneração do executado/agravado (que possui vínculo empregatício com a Brasfort Empresa de Segurança Ltda.), de modo que não é possível autorizar a penhora salarial sem que antes lhe seja oportunizada a demonstração de eventual comprometimento de sua subsistência com a pretendida constrição. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator